Tribunal: TJDFT
Processo: 0012219-80.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012219-80.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIO CARLOS FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO. CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. I – Mantém-se a condenação do réu pelo crime de uso de documento falso, considerando as declarações do agente de trânsito e as circunstâncias em que ocorreu a apreensão, notadamente quando a tese de negativa de dolo não encontra embasamento na prova judicial. II – Nos termos do art. 156 do CPP, caberia à Defesa comprovar a afirmação de que adquiriu licitamente o documento, juntamente com o veículo ou com suposto despachante, não sendo crível a alegação de que não era possível verificar a falsidade, se o ultimo licenciamento do veículo datava do ano de 2007, enquanto o documento era do ano de 2014. III - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 20 do Código Penal e 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, sustentando, em suma, a inexistência de prova nos autos para a condenação, ao argumento de que não restou comprovado o dolo na prática da falsificação do documento, acrescentando que não tinha conhecimento da ilicitude do documento nem a intenção de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado do TRF1 a título de paradigma. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do Núcleo de Prática Jurídica do UNICEUB, inscrito na OAB/DF 666.666. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 20 do Código Penal e 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Nesses termos, entendo que as provas dos autos, que bem esclarecem as condições em que se deu a apreensão e constatação da falsidade do documento, tenho que a materialidade e a autoria do crime de uso de documento público falso, descrito na peça acusatória, encontram-se sobejamente demonstradas nos autos, não havendo que se cogitar a possibilidade de absolvição do apelante com fundamento no artigo 386 do Código de Processo Penal” (ID Num. 24249860 - Págs. 5 e 6), e rever tal conclusão é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1705941/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/3/2021). Indefiro o pedido de publicação em nome do Núcleo de Prática Jurídica do UNICEUB, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017